Tribunal: TJBA
Processo: 8076670-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076670-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JRL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
THIRCIANE MORAIS MOUSINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. CARACTERIZAÇÃO COMO "FALSO COLETIVO". BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado com a parte autora. A operadora sustenta a legalidade da rescisão unilateral do contrato com fundamento nas normas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes é válida à luz das normas vigentes e da legislação consumerista; e (ii) estabelecer se a manutenção do contrato é obrigatória diante da caracterização do plano como "falso coletivo" e da existência de beneficiária em tratamento médico contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial não é válida quando o plano se caracteriza como "falso coletivo", beneficiando exclusivamente familiares de um sócio da empresa contratante, equiparando-se a um plano individual, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que contratos coletivos com menos de 30 beneficiários devem ser tratados como planos individuais, impossibilitando a rescisão unilateral imotivada.

5. A rescisão do contrato configura abusividade quando há beneficiário em tratamento médico contínuo essencial à sua sobrevivência, conforme tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1082, que impõe à operadora a obrigação de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta.

6. A interrupção do tratamento médico da beneficiária com Doença de Crohn pode acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde, enquanto o impacto econômico para a operadora é reversível, uma vez que continua recebendo contraprestação pelo serviço.

7. A ausência de disponibilidade de plano de saúde individual na localidade impede a migração da beneficiária, o que reforça a necessidade de manutenção do contrato, sob pena de total desamparo, o que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, IV, do CDC).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076670-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada JRL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.